Tribunal: TJSP
Processo: 2268415-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" - Irresignação contra o indeferimento da gratuidade da justiça - Ausência de prova da hipossuficiência econômica alegada - Diferimento do recolhimento, redução equitativa ou parcelamento das custas processuais – Indevidos - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO